Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESCONDENDO A PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 Embargos de declaração contra acórdão que que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

2 Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, devendo o embargante trilhar as vias recursais adequadas. Não há prestação jurisdicional deficiente ou omissa se o acórdão pondera que os corréus mereceram a liberdade provisória concedida na sentença da primeira instância em razão das condições pessoais, negando-a ao réu embargante, em face de quatro condenações anteriores transitadas em julgado, tendo cometido crimes recentes quando cumpria pena no regime aberto, evidenciando que medidas cautelares alternativas não serviriam para conter seu impulso criminógeno.

3 Embargos de declaração rejeitados.